Tribunal: TJDFT
Processo: 0706759-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706759-43.2019.8.07.0020 RECORRENTE: MARIANGELA GROSSI LENZI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAIXA ELETRÔNICO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Inexiste inépcia na Petição Inicial que expõe de forma clara e precisa o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como informa o período do inadimplemento e os juros incidentes sobre a dívida, inclusive, com planilha de cálculos a demonstrar a evolução do débito. 2. As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no verbete sumular de número 297. 3. A contratação de empréstimo bancário, por intermédio de caixa eletrônico, exige o uso de cartão magnético e de senha pessoal, demonstrando-se a anuência e a aprovação do contratante quanto ao negócio jurídico, tornando despicienda a assinatura da parte em um contrato escrito. 4. O recebimento de valores na conta bancária do correntista, sem impugnação quanto à realização do depósito ou à titularidade da conta, constitui prova da relação jurídica entre as partes. 5. O comportamento do correntista que, após o recebimento da mencionada quantia em sua conta bancária, não solicita o cancelamento da operação e nem realiza a devolução do montante depositado, mas, ao contrário, efetua o pagamento das parcelas do empréstimo, por longo lapso temporal, demonstra o conhecimento e a anuência da parte quanto ao empréstimo obtido. 6. A idade avançada de uma pessoa não constitui, por si só, motivo para configurar erro substancial, apto a anular o negócio jurídico celebrado. 7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. A recorrente alega contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 330 do CPC, porquanto não foram preenchidos todos os requisitos necessários para recebimento da inicial; b) artigo 104 do Código Civil, defendendo a ausência de elementos capazes de comprovar a existência de vínculo jurídico entre as partes, mas tão somente mera presunção de que haveria avença firmada com o banco recorrido. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 330 do CPC e 104 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) A Petição Inicial narrou de forma clara e precisa o negócio jurídico celebrado entre as partes. Em relação aos cálculos, também não há dificuldade de compreensão. Na própria Exordial, o apelado informa o período de inadimplemento, assim como a taxa de juros e a forma de cálculo. Demais, foi juntada aos autos planilha (ID 17437416) em que se nota a evolução minuciosa dos cálculos. Dessa forma, inexiste vício a invalidar a Petição Inicial.” E ainda, “(...) o apelado, em sua Petição Inicial, apresentou Contrato Direto ao Consumidor, modalidade: BB Renovação Consignação 836.699.181, no valor de R$ 448.066,48 (quatrocentos e quarenta e oito mil sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), dos quais R$ 383.000,97 (trezentos e oitenta e três mil reais e noventa e sete centavos) foram destinados à repactuação de débitos anteriores e o valor excedente de R$ 65.065,51 (sessenta e cinco mil, sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) foi creditado na conta bancária da apelante (ID 17437417 e ID 17437419). Demais, pelo extrato bancário verifica-se que o referido valor excedente foi depositado na conta bancária da apelante, conforme movimentação do dia 6/8/2014 (ID 17437420), ficando o restante destinado. Além disso, em sua peça contestatória, a apelante não impugnou o recebimento de valores, tampouco negou a titularidade da respectiva conta bancária. Assim, o recebimento de valores na conta bancária da recorrente constitui questão incontroversa.” (ID 21899916 - Págs. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030